Tribunal: TJMT
Processo: 0002055-44.2016.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002055-44.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA OLGA DEMBISKI FLECK - CPF: 018.724.759-57 (EMBARGANTE), FELIPE ACCO RODRIGUES - CPF: 062.124.119-99 (ADVOGADO), IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 006.538.301-06 (ADVOGADO), ELIVELTON ALAN FLECK - CPF: 038.109.631-94 (EMBARGANTE), ELTON LUAN FLECK - CPF: 038.109.221-61 (EMBARGANTE), VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.777.361/0001-98 (EMBARGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA - CPF: 358.732.508-12 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - CPF: 074.667.806-10 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSIONAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS GANHOS MENSAIS – VÍCIO NÃO VERIFICADO - EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO – 75,9 ANOS EM 2013 –
OMISSÃO RECONHECIDA –
QUESTÃO ACLARADA

–
HONORÁRIOS RECURSAIS - INAPLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC

-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cabem Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada. (AgRg no REsp 1181273/PB).

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Edição n. 129 da “Jurisprudência em Teses” – STJ).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação os autores, ora embargantes.

Eles apontam omissão quanto à fundamentação das razões pelas quais a pensão foi mantida em 3 salários mínimos equivalentes à época a R$ 1.866,00, ou seja, 11% do faturamento total de R$ 18.257,36.

Sustentam que o aresto deixou de analisar “
que a média de rendimento de um motorista autônomo de R$ 5.011,00 à época (2013) era equivalente a 7,39 salários mínimos
” e que “
se um terço do rendimento é deduzido pelos gastos da própria vítima, restariam pelo menos 4,92 salários mínimos de pensão
”.

Afirmam que o
decisum
também não analisou que o IBGE traçava expectativa de vida ao nascer de 71 anos em 2013, mas que a expectativa de vida de quem tinha 40 anos à época, como é o caso do
de cujus,
era viver mais 35,9 anos, ou seja, até os 76 anos. Buscam a manutenção da pensão até quando ele completaria essa idade.

Alegam omissão também quanto aos honorários recursais.

Pugnam pelo provimento dos Aclaratórios para
que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento, com a aplicação de efeito modificativo.

Manifestação da segunda embargada no id. 123137992. Embora intimada, a primeira embargada não se manifestou (id. 122391956).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes apontam omissão quanto à fundamentação das razões pelas quais a pensão foi mantida em 3 salários mínimos equivalentes à época a R$ 1.866,00, ou seja, 11% do faturamento total de R$ 18.257,36. Sustentam que o aresto deixou de analisar “
que a média de rendimento de um motorista autônomo de R$ 5.011,00 à época (2013) era equivalente a 7,39 salários mínimos
” e que “
se um terço do rendimento é deduzido pelos gastos da própria vítima, restariam pelo menos 4,92 salários mínimos de pensão
”.

Nesse ponto,
importante salientar que, como mencionado no acórdão, os documentos juntados à demanda não espelham os rendimentos do
de cujus,
ônus que incumbia aos autores.

E ante à insuficiência de provas aptas a confirmar esse faturamento e os custos próprios da atividade de motorista, foram mantidos os 3 salários mínimos arbitrados na sentença, até porque, por outro lado, também não se tem nos autos documentação que sustente o pedido de majoração.

Ademais,
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada” (AgRg no REsp 1181273/PB).

No que tange ao pedido de manutenção pensão até quando o
de cujus
completasse 76 anos, verifica-se que assiste razão aos embargantes pois, conforme a Tábua Completa de Mortalidade para o Brasil de 2013 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, de fato a métrica referente à expectativa de vida à idade para homens de 40 anos naquele ano era de que 35,9 anos.

Posto isso, esperava-se que ele vivesse até os 75,9 anos, de modo que a pensão deve perdurar até esse momento.

Por fim, quanto aos honorários recursais,
o art. 85, §11, do CPC estabelece que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

Contudo, o STJ firmou o seguinte entendimento, publicado na Edição n. 129 da “Jurisprudência em Teses”:

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Portanto, o presente caso não comporta essa majoração, visto que não preenchidos os requisitos exigidos, pois a Apelação dos embargantes foi
parcialmente provida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
apenas para constar no acórdão que o pagamento da pensão deve ocorrer até a data em que o
de cujus
faria 75,9 anos de idade ou até o dia do falecimento da beneficiária (viúva), se acontecer primeiro. No mais, inalterado o
decisum.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022